Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-22.2019.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014751-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
MULTAS APLICADAS PELO PROCON
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS -
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS
- SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA MANTIDA

-
SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL -
READEQUAÇÃO PARA CONDENAR A PARTE EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS -
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2.
Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza. No caso em tela, entre a finalização do processo administrativo e a propositura da Execução Fiscal, não houve o decurso do prazo quinquenal.

4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Os honorários advocatícios são devidos em decorrência do princípio da causalidade. Quem gera para a outra parte a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito deve arcar com as consequências.

6.
Dentro dessa perspectiva, tenho que deve ser reformada a sentença, para majorar o valor da verba, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante capaz de bem remunerar o patrono da parte embargada.

7. Recursos conhecidos, recurso do Banco Bradesco S/A desprovido e recurso do Município de Rondonópolis, provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. FRANCISCO ROGERIO BARROS,
nos autos dos

Embargos à Execução n. 1014751-2.2019.8.11.0003
,
que julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a prescrição do crédito tributário relativo a CDA nº 153/2019, no valor de R$ 30.000,00 (Auto de infração nº 016/2013); Reduzir a multa aplicada no auto de infração nº 2016.01.044 (R$ 90.000,00) para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) – CDA nº 79/2019. Reduzir a multa aplicada no auto de infração nº 2016.02.47 (R$ 20.000,00)para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) - CDA nº 77/2019.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis alega a validade dos atos administrativos, bem como que respeitou o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o processo tramitou de acordo com as determinações legais.

Assevera que inexiste o que falar em Prescrição da Execução Fiscal, referente ao processo administrativo 016/2013.

Aduz que o fato do Magistrado ter reduzido injustificadamente a multa e anulado outra, este adentrou ao mérito administrativo, eis que o PROCON possui plena competência para processar e julgar autos de infração as normas consumeristas.

Obtempera que diante do princípio da causalidade, requer a reforma da sentença, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 20% do valor da causa.

Alega que o valor aplicado a título de multa não possui efeito confiscatório, mas sim um valor irrisório, diante das reiterações em violação ao Código de Defesa do Consumidor e o seu patrimônio multibilionário.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

O Banco Bradesco, por sua vez, assevera que conforme se nota da certidão de dívida ativa 214/2019 e correspondente processo administrativo não faz qualquer indicação da origem e natureza da dívida.

Destaca que o valor da multa não é proporcional ao da conduta supostamente praticada, bem como aos seus resultados e dos danos causados no caso concreto.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença
a quo
, requerendo ainda, o aumento do valor dos honorários, tendo em vista que o valor adequado da condenação é de 10% sobre o valor do proveito econômico da ação, conforme vem sendo regularmente aplicado em sede de execução fiscal, sendo injusto o valor fixo aplicado.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis no ID. 48992577 e Banco Bradesco no ID. 48992571.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a prescrição do crédito tributário relativo a CDA nº 153/2019, no valor de R$ 30.000,00 (Auto de infração nº 016/2013); Reduzir a multa aplicada no auto de infração nº 2016.01.044 (R$ 90.000,00) para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) – CDA nº 79/2019. Reduzir a multa aplicada no auto de infração nº 2016.02.47 (R$ 20.000,00) para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) - CDA nº 77/2019.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
opôs em 19/11/2019, os Embargos a Execução

em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, visando a declaração de ilegalidade na aplicação da multa objeto da presente Execução Fiscal, ou a redução da multa a fim de evitar que o quantum sancionatório seja desproporcional às supostas infrações cometidas pelo banco Embargante.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade da multa aplicada nas Certidões de Dívida Ativa n º. 77/2019, 79/2019, 153/2019, 163/2019, 189/2019 e 203/2019.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Denota-se do processo administrativo nº
0114.004.324-0
que o consumidor Bruno Alves Vieira noticiou que abriu uma conta universitária, porém a reclamada cobrou R$ 15,00 (quinze reais) referente ao mês de agosto/2014 e setembro/2014, sendo que ao solicitar informações, foi informado que o valor total de R$ 30,00 (trinta reais) seria revertido em bônus na linha telefônica, o que não ocorreu.

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
nº
0114.004.324-0
: oriundo do termo de
reclamação de Bruno Alves Vieira
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 16/12/2014, formalizado acordo; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a reincidência
, multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 23.333,33 (vinte e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),

foi apresentado recurso administrativo de ID. 48992534, o qual foi conhecido e parcialmente provido para reduzir
a multa para o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) [id. 48992528]

Com relação ao processo nº
0115-000.929-0
, a reclamante Ana Cristina Rodrigues de O. Soares Costa informa que chegou à agencia às 11h10m. porém foi ser atendida somente às 12h35m, alegando ainda que a senha que lhe foi entregue trata-se de senha preferencial por estava com muletas. Segue a síntese do processo administrativo:

Processo Administrativo
nº
0115-000.929-0
: oriundo do termo de
reclamação de Ana Cristina Rodrigues de O. Soares Costa
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 17/03/2015 sem acordo; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
, a reincidência, multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais); notificada, a reclamada apresentou recurso, o qual foi dado parcial provimento, reduzindo a
multa para R$ 2.068,00 (dois mil e sessenta e oito reais)
(ID. Num. 48992535 - Pág. 10) [id. 48992529]

Quanto ao Processo Administrativo nº
0115-002.856-5
, o consumidor Antônio Alves relata que mesmo com senha prioritária, ficou aguardando atendimento na agência das 10h17m até as 12h48m. Com a seguinte síntese processual:

Processo Administrativo
nº
0115-002.856-5
: oriundo do termo de
reclamação de Antônio Alves
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 26/08/2015, sem acordo; apresentada defesa; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a reincidência
,
multa administrativa
fora arbitrada na importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo apresentado recurso administrativo de ID. 48992536, o qual foi parcialmente provido,
reduzindo a multa para R$ 2.204,80 (dois mil duzentos e quatro reais e oitenta centavos)
[id. 48992530]

Além do
Auto de Infração nº 2016.01.044
, lavrado por fiscal do Procon, o qual constatou
in loco
, no dia 01/08/2016 que o atendimento aos clientes/usuários, junto aos guichês/caixas, ocorria com tempo superior ao estabelecido na Lei Municipal, pelo qual, foi aplicada multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo apresentada defesa administrativa, a qual não foi acolhida, motivo pelo qual interpôs recurso administrativo (ID.

48992531).

Foi lavrado pelo Procon o
Auto de Infração

nº 2016.02.47
, pelo qual constatou que o Banco prestava serviço de atendimento gerencial disponibilizando senhas com informação de horário em desconformidade com o horário real, e no caixa convencional em horário superior ao fixado na Lei Municipal nº 7.612/2013, aplicando-lhe multa no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo apresentada defesa administrativa, tendo a Junta Recursal julgado subsistente o Auto de Infração, aplicando multa no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme notificação de ID. 48992532 - Pág. 32 e decisão de ID. 48992537.

Consta nos autos ainda, a decisão administrativa da junta recursal, no
Auto de Infração nº 016/2013
, que foi lavrado em razão das irregularidades quando do atendimento dos clientes usuários quanto ao tempo de espera estipulados na Lei Federal 8.078/90 e Lei Municipal nº 3.061/99, posto que em médio os clientes usuários esperavam de 36 a 48 minutos nas filas dos caixas, sendo aplicada
multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(ID. 48992533).

Da análise dos autos, embora não haja cópia integral do processo administrativo, verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDA’s ora executadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-los,
não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos, neste ponto.

Pois bem, inicialmente, a sentença recorrida declarou a prescrição do crédito tributário relativo a CDA nº 153/2019 , no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Auto de infração nº 016/2013).

No presente caso, no âmbito da Administração Pública
Municipal
, para apuração da infração,
deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem,
não
há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, a
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa se deu em
31/12/2017 (ID. 24619348 - Pág. 4 – Execução Fiscal)
, e a execução fiscal veio a ser ajuizada em
04/10/2019 (ID. 48992533 - Pág. 20)
, com despacho ordenador da citação da parte executada proferido no dia 05/10/2019.

Assim, à vista da inocorrência da prescrição do crédito não tributário em análise, deve a sentença ser reformada neste ponto.

O Juízo de 1º grau reduziu a multa aplicada no auto de infração nº
2016.01.044
(R$ 90.000,00) para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a CDA nº 79/2019, bem como, a multa aplicada no
auto de infração nº 2016.02.47
(R$ 20.000,00)para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) - CDA nº 77/2019.

Neste ponto, tenho por bem, transcrever a infração constante no referido
Auto nº 2016.01.044
:

“Em ação fiscalizatória, fora constatado “in loco” no dia 01/08/2016, conforme auto de constatação nº 2016.01.344, que o atendimento aos clientes/usuários, junto aos guichês/caixas, ocorria em tempo superior ao estabelecido pela Lei Municipal supracitada, consoante bilhetes de senhas anexos aos autos, nº 0049 (caixa de pagamentos e recebimentos diversos) emitida Às 10h20min e atendimento às 12h32min (duas horas e doze minutos de espera); nº 0052 (caixa de pagamento e recebimentos diversos) emitida às 10h27min e atendimento às 12h36min (duas horas e nove minutos de espera; nº 3111 (caixa prioritário) emitida às 11h42min e atendimento às 12h32min (uma hora e oito minutos de espera) e senha nº 3112 (caixa prioritário) emitida às 11h39 e atendimento às 12h35min (cinquenta e seis minutos de espera).”

Quanto, aos valores das multas, o PROCON aplicou uma tabela e com base no porte econômico da apelante fixou a pena base em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (ID. 48992531).

Vejamos o trecho que mantém a multa na decisão do recurso administrativo:

“A extensão do dano torna-se de difícil mensuração, pois as práticas acima descritas atingem numero indeterminado de consumidores; quanto à condição econômica da autuada trata-se de uma das maiores Instituições Financeiras do País, cuja condição econômica é suficiente para suportar o ônus aqui impingido.

Em razão da constatada ofensa ao direito do consumidor e não verificando nenhum fato capaz de minorar o valor da multa aplicada, reconhecendo à Autuada a circunstância agravante, cumpre manter o valor arbitrado.

Urge destacar que não consta nos autos o necessário instrumento de procuração conferindo poderes ao profissional da advocacia para representar a reclamada. Em verdade, o recurso administrativo sequer fora subscrito pelo suposto procurador, impondo, pela grave falha na representação, o não conhecimento do mesmo.

Desta forma, fixo o valor da pena-base em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor este devidamente corrigido, conforme boleto anexo.”

Já em relação ao Auto de Infração nº 2016.02.47, na ação fiscalizatória
constatou que: A agencia bancária acima descrita prestava serviço de atendimento gerencial disponibilizando senhas com informação de horário em desconformidade com o horário real, e no caixa convencional em horário superior ao fixado na Lei Municipal nº 7.612/2013, aplicando-lhe multa no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo apresentada defesa administrativa, tendo a Junta Recursal julgado subsistente o Auto de Infração, aplicando multa no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Destaco o trecho que reduziu a multa na decisão do recurso administrativo:

“Pois bem, a análise dos autos denota-se que a sanção administrativa imposta à recorrente, muito embora necessária, ultrapassou os limites da proporcionalidade e razoabilidade. É certo que a multa em tela possui o caráter disciplinar, devendo, ater-se à ditames proporcionais e razoáveis ao caso.

Nesse sentido, cumpre anotar que a r. decisão merece reparo, uma vez que a sanção administrativa imposta à recorrente demonstra-se em descompasso aos princípios retro mencionados, devendo ser reduzida para o importe correspondente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, em razão da constatada ofensa ao direito do consumidor, é impositiva a manutenção do auto de infração, todavia, sendo a sanção administrativa reformada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Verifica-se, portanto, que
o valor da multa não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade
, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, motivo pelo, qual, a reforma da sentença com relação a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.01.044 e nº 2016.02.47, é medida que se impõe.

Por fim, em razão da modificação da sentença, os pedidos iniciais dos embargos a execução foram julgados improcedentes, razão pela qual, o ônus sucumbencial inverteu-se em favor do Município.

Em virtude do princípio da causalidade, a embargante não pode se eximir do pagamento da verba honorária, porquanto quem deu causa à interposição dos presentes embargos à execução foi a própria executada/embargante, na qualidade de devedora.

No que tange ao valor fixado pelo juiz no importe R$ 2.000,00 (dois mil reais), impõe-se registrar que, não obstante o entendimento do magistrado, tampouco pretendendo desprestigiar a atuação do profissional, tem-se que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, deveras, apresenta-se desarrazoada ante os limites da causa.

Conquanto a fixação da verba honorária trate, precipuamente, de critério objetivo, consoante se extrai dos percentuais previstos nos incisos I a IV, do art. 85, § 3º e § 4º, do CPC, deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho realizado pelo advogado.

Destarte, revela-se fundamental observar a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação da verba honorária, evitando-se onerar em demasia a parte e, por outro lado, não desvalorizar ou permitir excessos desproporcionais na remuneração do profissional.

Para tanto, deve-se utilizar critério fundado na equidade, expressamente autorizado em matéria

de honorários advocatícios pelo § 8º do art. 85 do CPC/15. Destaca-se que não se trata de suprimir ou desconsiderar o direito do causídico à sua remuneração, mas sim de adequar seu montante à realidade estampada nos autos.

A propósito, assim já se posicionou o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Dentro dessa perspectiva, tenho que deve ser reformada a sentença, para majorar o valor da verba, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante capaz de bem remunerar o patrono da parte embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis, para afastar a prescrição sobre a CDA nº 153/2019, manter o valor das multas aplicas nos Autos de Infração nº 2016.01.044 e nº 2016.02.47, bem como, para fixar os honorários advocatícios em favor da Embargada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021